Tribunal: TJDFT
Processo: 0001446-27.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Provas. Dolo anterior. Emprego de meio fraudulento. Privilégio. Assistência judiciária. Indenização mínima. Valor.

1 - Há o crime de estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria na conduta daquele que, em conluio com outro, com dolo preordenado, dispõe de coisa alheia como própria, mediante ardil – fazendo constar no contrato de compra e venda que o imóvel lhe pertencia -, induzindo e mantendo a vítima adquirente em erro.

2 - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por depoimento de outras vítimas e prova documental.

3 - Se o réu é reincidente e o valor patrimonial da vantagem indevida é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, não se reconhece o estelionato privilegiado.

4 - No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, constatado prejuízo exacerbado das vítimas – R$ R$ 237.000,00 – e a natureza do prejuízo – único imóvel das vítimas - justifica-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e o aumento da pena-base.

5 - Na primeira fase de individualização da pena, para cada circunstância judicial negativa, razoável o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal do crime.

6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é reincidente específico e a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP).

7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

8 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independente de instrução probatória.

9 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor que mostra adequado, tendo em vista, sobretudo, a capacidade econômica dos obrigados, deve ser mantido.

10 - Apelações não providas.